Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739710-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OCELIO SOUSA MENDES AGRAVADO: ADAILTON NEVES DE SOUZA D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação de prazo (ID 79104228) por mais 15 (quinze) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator